Tribunal: STF
Processo: RE 889633
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DEFINIDA EM LEI COMO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EMPECILHO AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NO CASO CONCRETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.